Tribunal: TCU
Processo: 010.059/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6748/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de reforma de ex-servidores do Comando da Aeronáutica, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa/TCU 78/2018; Considerando as críticas nos sistemas Siape e e-Pessoal; Considerando o falecimento dos interessados nos atos 130929/2020, 2362/2021, 2592/2021 e 8638/2021; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Reforma 104066/2020 - de ANTONIO JOSE MARCELINO, tendo em vista que não foram detectados pagamentos para o militar no período de agosto/2022 a agosto/2023, cessaram os efeitos financeiros no ato em análise, fundamentado no inciso II do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007; b) Considerar prejudicado, por perda de objeto os demais atos ante o falecimento dos interessados Laci Firmino da Costa; Luis Anisio Camarao Chaves; Luis Anisio Camarao Chaves; Nivaldo Costa; c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.059/2024-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Jose Marcelino (XXX.846.831-XX); Laci Firmino da Costa (XXX.780.987-XX); Luis Anisio Camarao Chaves (XXX.099.442-XX); Luis Anisio Camarao Chaves (XXX.099.442-XX); Nivaldo Costa (XXX.267.101-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.